Tribunal: TJDFT
Processo: 0718634-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA DE SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela 1a requerida – BV FINANCEIRA- em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a emitir a carta de quitação no valor total de R$ 6.146,40 (seis mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta centavos), referente ao Contrato de Financiamento do autor.
2. A recorrente alega, em síntese, que o autor/recorrido contribuiu diretamente para a ocorrência da fraude com o boleto bancário e que não houve qualquer participação da instituição bancária. Argumenta que o autor repassou todos os seus dados pessoais e contratuais ao fraudador e que, assim, houve culpa exclusiva da vítima no evento. Afirma que cumpre com o seu dever de informação e que disponibiliza uma plataforma de consulta para confirmação de veracidade do boleto. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
4. Conforme narrado na inicial, a parte autora, ora recorrida, a fim de viabilizar a antecipação do pagamento de parcelas do financiamento de seu veículo, buscou contato com a instituição financeira recorrente por meio do número do telefone que consta no contrato. Afirma que foi informado por um dos atendentes da recorrente que o setor responsável entraria em contato via WhatsApp e que logo após recebeu a proposta de quitação do contrato de financiamento, via WhatsApp, enviada por suposto representante da recorrente, na qual constava o envio do Boleto para quitação.
5. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Em que pese o art. 6a, VIII, CDC, admita a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores, tal prerrogativa exige a apresentação de elementos que denotem a verossimilhança das alegações autorais. Assim, cabia à autora o ônus de comprovar os fatos que constituem o seu direito ou apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, mas deste encargo não se desvencilhou. No caso, há controvérsia entre os fatos narrados na inicial e os fatos narrados em boletim de ocorrência (ID 26033289). Enquanto que na inicial o autor afirma que, a princípio, entrou em contato com a requerida por meio do número de telefone que consta no contrato, no boletim de ocorrência há afirmação de que a tentativa de contato com a recorrente se deu via sítio eletrônico. A diferença é significativa, uma vez que a instituição financeira possui canais próprios de comunicação. Assim, caberia ao autor trazer aos autos simples imagem com o registro de ligações feitas em que constasse a ligação realizada ao número de telefone que consta no contrato em questão no dia da suposta fraude, mas assim não agiu.
7. Considerando a impossibilidade de produção, por parte das rés, de prova negativa e, conforme a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, CPC, cabe à autora apresentar aos autos elemento probatórios mínimos que possam permitir a conclusão de que a mesma agiu dentro do razoavelmente esperado em situações como a dos autos.
8. Ademais, cumpre ressaltar, conforme demonstra a conversa via WhatsApp anexada aos autos (ID 26033283), a parte autora foi quem passou todos os dados pessoais e os dados relativos ao contrato em questão ao fraudador.
9. Apesar da responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), na espécie, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, § 3o, II, do CDC. A conclusão é alcançada pelo fato de a parte autora/recorrida não comprovou que entrou em contato com o banco recorrente pelos canais oficiais de atendimento e repassou, via WhatsApp todos os dados relativos ao contrato a terceiro, sendo razoável se afirmar que a fraude perpetrada somente ocorreu por conta da conduta da parte requerente. Impõe-se, assim, a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Cumpre destacar, ainda, que a recorrente comprovou nos autos que informa os consumidores, devidamente, em seu sítio eletrônico, a forma correta pela qual se deve acessar os boletos para pagamentos de parcelas e antecipações (ID 26033484, pag. 7).
11. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.